Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008469-89.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENEZIO DE JESUS BISPO - CPF: 503.898.741-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 22 a 24 de abril de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 14 a 16 de abril de 2025) DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator para acompanhar o voto divergente, por se tratar de moléstia profissional apta a ensejar a aplicação da Lei no 7.713/1988, conforme o seu artigo 6°, inciso XIV. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e dar provimento ao recurso interposto pelo autor para julgar procedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA NÃO ENQUADRADA NO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito, proposta por servidor aposentado, que pleiteia isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, por ser portador de pseudoartrose de fêmur com destruição articular do joelho esquerdo.

3.

A controvérsia cinge-se em saber se a condição clínica do autor autoriza a concessão da isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e do rol legal taxativo.

4.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente arroladas, mediante comprovação por laudo oficial.

5.

O laudo médico acostado aos autos atesta a existência de pseudoartrose com comprometimento articular, porém sem caracterização de moléstia profissional nem de enfermidade abrangida pelo rol taxativo da norma.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2.

In casu, não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1042069-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

7.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto vista:

Pedi vista dos autos para aprofundar-me na análise da matéria posta em julgamento.

Após detido estudo dos autos, entendo que deve ser aberta a divergência.

Em suma, Enezio de Jesus Bispo ingressou com “Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito” em face do MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, narrando que é portador de
Pseudoartrose de fêmur com destruição articular do joelho

esquerdo
(laudo emitido por médico ortopedista Dr. Paulo Roberto Sturm CRM 4642), razão pela qual solicitou enquadramento como PCD (Pessoa com Deficiência), bem como pediu a isenção do desconto de IRPF com fundamento na Lei n. 7.713/88, art. 6o, inc. XIV (e ainda com base na Lei n. 8.213/91, arts. 20 e 21 e Portaria n. 2.309/2020 Ministério da Saúde).

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id 250620172), asseverando:

“Da análise detida dos autos, verifica-se do laudo médico – id. 152123213 que o reclamante é portador de
“pseudoartrose de fêmur com destruição articular do joelho esquerdo”
(id. 152123213). Entretanto, não há nos autos documentos médicos que evidenciem, ainda que minimamente, que tal condição caracteriza moléstia profissional ou que a aposentadoria foi motivada por acidente em serviço, entendo que não faz jus o requerente a isenção do imposto de renda, previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não havendo se falar em restituição do valor do imposto de renda. “

Fo interposto o Inominado, no qual juntou outros documentos com fulcro na regra do Art. 435 e § único do CPC e pediu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Sua Excelência o Relator entendeu que o Recorrente, por ser portador de
pseudoartrose de fêmur com destruição articular do joelho esquerdo
, não possui direito à isenção tributária, pois essa aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente arroladas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

Com efeito, a patologia do recorrente não se encontra listada na norma que contempla a isenção postulada.

Porém, o fundamento que merece ser analisado não está no enquadramento da patologia na legislação suso referida, e sim no fato de a moléstia ter ocorrido em razão
de acidente em serviço
.

Na petição inicial o recorrente fundamentou seu pedido nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho
, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que
, embora não tenha sido a causa única,
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
;

O acidente de trabalho ocorreu em 19/07/2012, às 04h50min, em via pública, na Rua Frei Servácio, cidade de Rondonópolis, quando o recorrente, pilotando uma motocicleta no período noturno, chocou-se contra uma caçamba de entulho que estava colocada do lado esquerdo da via, e ocupando parte da pista de rolamento, sem nenhum tipo de sinalização refletiva que pudesse alertar os usuários da via, o que tornou difícil sua visualização. Na colisão, sofreu fraturas no membro inferior esquerdo e também bateu com a cabeça ao solo. (conforme Boletim de Ocorrência – Id 250620175).

Essas informações são corroboradas pelo teor do documento de Id 250620176, uma solicitação subscrita pelo pra recorrente para que o Comandante do Batalhão instaurasse o “Atestado de Origem”. Nesse documento consta que no dia 19/09/2012, por volta das 5h,
em deslocamento fardado e autorizado pelo Comando para o CRIV 5o BPM, em sua motocicleta DAFRA KANSAS 150
, veio a abalroar a lateral da caçamba, mesmo que tenha tentado dela desviar-se, provocando-lhe uma fratura do fêmur esquerdo e traumatismo no crânio do lado direito.

Ainda, no id 250620178, no próprio documento denominado ATESTADO DE ORIGEM constou:
“CABO PM ENEZIO DE JESUS BISPO RG 879045 PMMT, ÁS (4) 4:50 Hs do DIA 19-07-2012 ACIDENTOU-SE DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O 5o BPM, EM SUA MOTOCICLETA DAFRA 150 DE COR PRETA PLACA NLM-2342”
.

Logo, não há dúvidas de que se está diante de acidente de trabalho equiparado, nos precisos termos da Lei n. 8.213/1991, art. 21, inciso I, como acima citado.

A seu turno, o preceito contido no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 está assim redigido:

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

Seguiram-se os procedimentos regulares para a constatação da incapacidade laboral, sendo que em 20-abril-2022 foi publicado o
ATO nr 432027,
oriundo da
Superintendência e Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Perícia Médica – Aposentadoria por Invalidez, no qual foi avaliada a capacidade laboral.

Observo que na indagação sobre se a incapacidade decorreu de acidente de trabalho, foi assinalado a resposta “NÃO”, o que está em franca contraposição à prova dos autos, tratando-se isso de claro erro material, sendo que nesse mesmo ato o recorrente foi encaminhado para aposentadoria por incapacidade para qualquer atividade laboral (CID S723).

Ora, basta uma simples pesquisa na rede mundial de computadores para constatar que o código CID S 723 é: FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR, o que consubstancia que a aposentadoria foi em decorrência de acidente de trabalho equiparado.

Por conseguinte, voto para julgar procedentes os pedidos, que encerram pedidos de (1o) declarar o recorrente como PND – Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei n. 13.146/2015, (2o) reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF a contar da data da comprovação do diagnóstico médico da patologia. Cito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

Precedentes
.

2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

A data a partir da qual deve ser feita a restituição é aquela indicada no laudo de id 250620157, qual seja, 31-agosto-2023.

Por fim, vale anotar que, segundo o enunciado na Súmula

598,
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula n. 598 do STJ).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025